Tribunal: TJPA
Processo: 0800517-53.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800517-53.2021.8.14.0136

APELANTE: ALBERT FERNANDES TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM. Nº.:

0800517-53.2021.8.14.0136

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS /PA

APELANTE:

ALBERT FERNANDES TRINDADE

DEFENSORA PÚBLICA:

CAROLINA CARÍCIO BERNARDINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

______________________

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ALBERT FERNANDES TRINDADE contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, previstos no artigo 129, §9º, do Código Penal e no art. 24-A da Lei 11.340/06, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se a pretensão punitiva estatal está extinta pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, ocorre quando o prazo legal para o exercício da ação penal se esgota sem que tenha havido causa interruptiva ou suspensiva.

Considerando a condenação a duas penas de detenção de 03 (três) meses cada, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, conforme o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Desde a publicação da sentença condenatória em 29/06/2021, transcorreram mais de 03 (três) anos sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva, configurando-se, assim, a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Extinção da punibilidade declarada.

Tese de julgamento: 1. A pretensão punitiva está prescrita quando, entre a data da publicação da sentença e o julgamento da apelação, transcorrer o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, sem ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 117, IV; CPC, art. 932, III; CPP, art. 61. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 146.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM. Nº.:

0800517-53.2021.8.14.0136

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS /PA

APELANTE:

ALBERT FERNANDES TRINDADE

DEFENSORA PÚBLICA:

CAROLINA CARÍCIO BERNARDINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

______________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALBERT FERNANDES TRINDADE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA que condenou o recorrente à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, previstos no artigo 129, §9º, do Código Penal e no art. 24-A da Lei 11.340/06, respectivamente (id 20355269).

Segundo a denúncia, o apelante teria, entre os dias 05 e 31 de março de 2021, mantido sua ex-companheira L. K. E. C. em cárcere privado, agredindo-a fisicamente com mordidas, queimaduras de cigarro e ameaças de morte, em descumprimento a medidas protetivas deferidas anteriormente em favor da vítima (id 20355207).

O apelante foi processado, julgado e condenado de acordo com a sentença proferida que acolheu parcialmente o pedido formulado na denúncia oferecida pelo Ministério Público, culminando na condenação do recorrente pelos delitos apontados (id 20355269).

Inconformada, a defesa apelou da decisão, requerendo a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas produzidas não foram suficientes para demonstrar a autoria dos delitos. Subsidiariamente, requereu o afastamento da condenação por descumprimento de medida protetiva, afirmando que a vítima teria reatado o relacionamento com o acusado após a concessão das medidas (id 20355292).

Em contrarrazões, o Ministério Público acolheu a defesa quanto ao pedido de absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva, mas manteve sua posição quanto à condenação por lesão corporal, manifestando-se, portanto, pelo parcial provimento do apelo (id 20355294).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, encampou a mesma tese em parecer (id 21475028).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Explico.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação a duas

penas de detenção à razão de 03 (três) meses cada uma, o prazo prescricional a ser considerado para ambos os crimes pelos quais restou condenado o apelante é de 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI[3], do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

No caso dos autos, o marco em questão corresponde à data da publicação da sentença condenatória, isto é, o dia 29/06/2021 (id

20355269), data esta em que se iniciou a contagem do prazo, conforme previsão contida no art.117, inciso IV[4], do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o último marco interruptivo acima apontado, transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrências suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou para os dois delitos pelos quais fora condenado o recorrente, razão pela qual deve ser extinta sua punibilidade, nos termos dos artigos 107, inciso IV[5]
e 109, inciso III, ambos do CP.

Posto isso, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de
ALBERT FERNANDES TRINDADE
pela PRESCRIÇÃO em relação aos delitos que lhe foram imputados na denúncia, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
por ele interposto, consoante a regra dos artigos 61[6] do CPP, 932, III[7], do CPC e 133, X[8], do RITJPA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...] IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[6]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[7]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[8]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 08/10/2024